Tribunal: TJPA
Processo: 0004121-59.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004121-59.2017.8.14.0083

APELANTE: GILBERTO MACEDO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 317,
CAPUT
, DO CPB. CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

2. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (14/09/2023) e a data do recebimento da denúncia (21/01/2019), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gilberto Macedo Martins
(nascido em
16/03/1966
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/09/2023
, doc. ID 18201161, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
Dr. André Souza dos Anjos,
que o
condenou
a uma
pena definitiva de 02
(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 317,
caput
, do CPB (
corrupção passiva
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 18201125) que, no dia
29/05/2016
, por volta de 20h00min.,
o denunciado Gilberto Macedo Martins solicitou dinheiro à vítima Eli Regina dos Santos Leal, sob promessa de encerrar procedimento policial instaurado contra seus filhos
. No dia e hora mencionados, o acusado foi até a casa da vítima e disse que,
por R$ 300,00 (trezentos) reais, os seus filhos, indicados como autores do delito, não iriam ter problema com o procedimento instaurado para investigar o furto de placas solares na região
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18201171), a defesa requer, preliminarmente, a
nulidade da instrução processual
, em face da
ausência de advertência ao réu sobre o direito ao silêncio
. No mérito, clama pela
atipicidade da conduta
, por se tratar de
crime próprio
, cometido somente por funcionário público, ou, a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que condenado somente com base na palavra da vítima.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18201173), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
extinção da punibilidade, de ofício, do apelante Gilberto Macedo Martins, em face da ocorrência da prescrição retroativa
(parecer, doc. ID 18335062).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando, preliminarmente, pela
nulidade do processo
e, no mérito, pela
absolvição do crime de corrupção passiva
, por ser crime próprio, diante a
atipicidade da conduta
e a
insuficiência de provas à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (corrupção passiva – art. 317,
caput
, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (14/09/2023)
, doc. ID 18201161,
e a data do recebimento da denúncia (21/01/2019)
, doc. ID 18201128,
já se passaram 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 20/01/2023
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Gilberto Macedo Martins
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024